Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-02.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004017-02.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COTTON MARIN LTDA - CNPJ: 04.247.857/0001-61 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condicionou o juízo de admissibilidade dos embargos à execução à prévia intimação da parte executada, a fim de permitir a substituição da garantia recusada pela Fazenda Pública ou a comprovação de insuficiência financeira.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que determinou a intimação prévia da parte executada para substituir a garantia recusada ou demonstrar impossibilidade de garantia integral do juízo.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A decisão colegiada fundamentou adequadamente que a ausência de intimação para substituição da garantia ofertada justifica o provimento da apelação.

5. A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, inexistindo vícios que justifiquem a interposição dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos embargados para condicionar o juízo de admissibilidade dos embargos à execução à prévia intimação, de modo a oportunizar a substituição da garantia ofertada e recusada pela Fazenda Pública ou a comprovação da insuficiência financeira para garantia do crédito.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta, em síntese, que não há falar em ausência de intimação prévia quanto ao indeferimento da petição inicial, visto que o d. Juízo de origem oportunizou aos apelantes
tanto a substituição da garantia inicialmente ofertada quanto a demonstração de eventual hipossuficiência financeira.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 285460378, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos embargados para condicionar o juízo de admissibilidade dos embargos à execução à prévia intimação, de modo a oportunizar a substituição da garantia ofertada e recusada pela Fazenda Pública ou a comprovação da insuficiência financeira para garantia do crédito.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

No caso
sub examine
, sustenta a parte embargante que, em desconformidade com o que foi consignado no v. acórdão, o d. Juízo
a quo
efetivamente oportunizou aos apelantes, no Id. 137479563, tanto a substituição da garantia inicialmente ofertada quanto a demonstração de eventual hipossuficiência financeira, não havendo falar em ausência de intimação prévia quanto ao indeferimento da petição inicial.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada:

“[...]
Com o retorno dos autos à primeira instância, consta que, para garantir o juízo e viabilizar a oposição dos presentes embargos à execução, a parte executada ofereceu um imóvel de sua propriedade, localizado na cidade de Santo Antônio de Leverger (MT), todavia, a oferta foi recusada pelo exequente.

Em seguida, o d. Juízo a quo novamente indeferiu, de pronto, a petição inicial, por entender pela ausência de garantia integral do juízo (Sentença, Id. 215326723).

[...]

Desse modo, diante da ausência de intimação dos apelantes para promoverem a substituição do bem recusado, a extinção dos embargos à execução fiscal, sob o fundamento de ausência de garantia, revelou-se precipitada e em desacordo com o devido processo legal.

Por oportuno, cumpre ressaltar que, ainda que o bem tenha sido recusado quando oferecido como garantia no âmbito da execução fiscal (Id. 53066260 – Pág. 57/59), inexiste impedimento para que seja novamente apresentado como complemento ou reforço da penhora.

Isso porque a recusa anterior fundamentou-se na suposta inadequação do bem, notadamente em razão de sua baixa liquidez, tendo o exequente, à época, priorizado a penhora em dinheiro. Outrossim, o próprio exequente manifestou expressamente que, diante da possibilidade de insucesso das medidas executivas requeridas, resguardava-se no direito de, posteriormente, aceitar os bens ofertados pelos devedores.
[...]”. (Acórdão, Id. 282132880).
[sem destaque no original].

Como se vê, com o retorno dos autos, o Juízo processante oportunizou à parte executada a garantia do juízo, conforme despacho de Id. 137479563 – ato este ora impugnado pelo embargante –, ocasião em que os embargados indicaram um imóvel à penhora. Ocorre que, em momento posterior, diante da recusa manifestada pela Fazenda Pública em aceitar o bem ofertado, o Juízo
a quo
, de ofício, indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de ausência de garantia integral da execução.

Todavia, os embargantes não foram previamente intimados acerca dessa segunda decisão – que recusou, de forma unilateral, o imóvel indicado para garantia da execução e indeferiu a petição inicial –, em patente violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, nos termos do
decisum
colegiado proferido nos autos.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Enfim, não estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para o acolhimento dos embargos de declaração, a impor a sua rejeição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025